Tribunal: TJBA
Processo: 8023093-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023093-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIEMENS LTDA Advogado(s): ALESSANDRO MENDES CARDOSO, JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que rejeitou apelação cível, mantendo decisão que reconheceu a regularidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS. 2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que houve indevida relativização do precedente firmado pelo STF no Tema 69 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado ao deixar de aplicar o entendimento do STF no Tema 69, quanto à impossibilidade de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo fundamentado expressamente a inaplicabilidade do Tema 69 do STF, por tratar de hipótese distinta. 5. O entendimento consolidado no STJ é no sentido de que os valores de PIS e COFINS integram o valor da operação e, por consequência, a base de cálculo do ICMS. 6. Os embargos se limitam à tentativa de rediscutir o mérito da causa, providência inviável em sede de embargos de declaração. 7. A interposição do recurso tem caráter manifestamente protelatório, ensejando advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8023093-95.2024.8.05.0001, em que figura como embargante, SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA., e embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.